Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021467-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Dos Auxiliares da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (AGRAVANTE), BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.413.951/0001-05 (AGRAVADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CARTA PRECATÓRIA - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITÁRIO FIEL -
JUÍZO DE ORIGEM QUE PROCESSA A AÇÃO DE DEXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual impugnação quanto a prestação de contas deve ser feita nos autos da execução (que corre no Juízo deprecante),
Esse é o teor do aludido art. 553 do CPC, o qual estabelece que a prestação de contas do depositário, será feita em anexo ao processo no qual foi nomeado, ou seja, na ação de execução, sendo que o Juízo deprecado somente cumpriu a ordem determinada pelo deprecante, especialmente quando o Juízo deprecante já decidiu sobre impugnação à nomeação do depositário no decorrer dos atos expropriatórios, razão pela qual é o competente para as demais insurgências dessa nomeação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021